Tribunal: TJES
Processo: 5000138-94.2021.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000138-94.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ITALO SCARAMUSSA LUZ
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000138-94.2021.8.08.0017
Origem
: Juízo de Domingos Martins - 1ª Vara
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: ITALO SCARAMUSSA LUZ
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALDEIA ECO DA FLORESTA. NEGATIVA POR PARTE DA RÉ, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A UNIDADE CONSUMIDORA ESTARIA INSERIDA NA "ZONA DE AMORTECIMENTO DO PARQUE ESTADUAL DE PEDRA AZUL", E QUE O IEMA (Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Governo do Espírito Santo) É QUEM APROVARIA A REFERIDA INSTALAÇÃO. PUGNA, NESTES TERMOS, SEJA A RÉ CONDENADA A PROMOVER A LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SUA UNIDADE, BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ.
A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).
NÃO ASSISTE RAZÃO À PARTE RÉ AO NEGAR O PEDIDO DO AUTOR SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ESTÁ INSERIDO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E QUE, POR TAL RAZÃO, SERIA NECESSÁRIA A AUTORIZAÇÃO DO IEMA, VEZ QUE, CONFORME DESTACADO NA SENTENÇA GUERREADA, “
[...] O autor é proprietário de um Lote/Quinta em um Condomínio regularmente aprovado pelos órgãos competentes, inclusive ambientais (ID 074/2020 e 6069837). Assim, com base no art. 46, Lei 9.985/2000, poderia, em tese, ser obstada rede de energia elétrica que atendesse todo o Condomínio Residencial Aldeia Eco da Floresta, inviabilizando sua criação, mas não uma ou outra ligação de energia elétrica, dentro desse Condomínio.[...]
”. POR OUTRAS PALAVRAS, ESTANDO A UNIDADE DO AUTOR EM UM CONDOMÍNIO APROVADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE OUTRAS UNIDADES COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA REGULAR, NÃO HÁ MOTIVOS PARA NEGATIVA DO PEDIDO AUTORAL. ALÉM DISSO, O OFÍCIO Nº 536/2021, EMITIDO PELO IEMA, COMPROVA A AUTORIZAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES LOCALIZADAS NO ALUDIDO CONDOMÍNIO SEM A NECESSIDADE DE ENVIO DAS SOLICITAÇÕES AO REFERIDO INSTITUTO. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)